Tribunal: STF
Processo: HC 198375
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. REITERAÇÃO DO RHC 125.931 E DO HC 530.944. ESTA CORTE JÁ SE MANIFESTOU SOBRE A VALIDADE DO DECRETO CONDENATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL (art. 159, inc. IV, RISTJ). PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O pedido, a causa de pedir e as partes são as mesmas do RHC 125.931 e do HC 530.944, então deve o presente writ não se conhecido por ser reiteração de outros processos. 2. Este Tribunal Superior já entendeu que é hígido o decreto condenatório, resultado de um processo calcado nas garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo comprovada a prática do delito por meio de reconhecimento fotográfico, confissão dos réus e depoimentos testemunhais, não havendo que se falar em eiva processual apta a ensejar a nulidade processual. 3. Não há previsão no Regimento Interno desta Corte Superior para a sustentação oral em agravo (art. 159, inc. IV, RISTJ). Portanto, o pedido de sustentação oral deve ser indeferido. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg 634.472/TO – eDOC.19)
    Buscam-se em suma “o trancamento da ação penal em virtude da nulidade existente, qual seja, a condenação fundada apenas em elementos constantes no inquérito policial”. Subsidiariamente, postula “seja reconhecida a nulidade da ação penal em virtude da inexistência de provas aptas a demonstrar a autoria dos crimes imputados na exordial acusatória”, ou, “sendo outro entendimento que seja observado que a nulidade da ação penal em decorrência do cerceamento ao direito de defesa causado pela falta de oitiva das testemunhas de defesa indispensáveis para a busca da verdade real.”
    À vista dos argumentos acima, pugna pela concessão da ordem “para o fim de reduzir o valor da pena de multa de prestação pecuniária substitutiva, em atenção ao postulado da proporcionalidade, oportunizando o seu efetivo adimplemento”.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    1. 1. Primeiramente, no que tange à pretensão de trancamento da ação penal por ter a condenação se sustentado unicamente em prova inquisitorial, verifico que a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância.
    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
    Inviável, portanto, o conhecimento da insurgência defensiva, no ponto.
    1.2. Melhor sorte não assiste à pretensão remanescente, de reconhecimento de nulidade, por insuficiência probatória e cerceamento de defesa. 
    Neste tocante, entendo que a decisão do STJ, ao rechaçar o pleito, por ausente verossimilhança e também por que seu conhecimento demandaria inequívoca dilação probatória não merece reproche.
    Com efeito, a teor da Súmula 07/STJ, o habeas corpus não configura meio adequado para fins de reexame da suficiência do conjunto probatório amealhado. 
    Nessa ótica, realmente descabia ao STJ alargar o conhecimento na afunilada via, a fim de apreciar e revalorar fatos e provas, exaustivamente já analisadas, de forma fundamentada, pelas instâncias ordinárias. Em direção semelhante:
    “Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus.” (RHC 132321, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016)
          “O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para  chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência  desta Corte.” (HC 124479, Relator(a): Min. LUIZ FUX,  Primeira Turma, julgado em 18.11.2014) 
 “A pretendida absolvição do paciente sob o argumento da  insuficiência de provas quanto à materialidade do delito  praticado demanda o revolvimento do acervo fático probatório, o  que não se admite em sede de habeas corpus.” (HC 122436,  Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado  em  23.09.2014) 
    Não bastasse, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 
    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente